Tribunal: STJ
Processo: 0000257-65.2023.8.16.0109
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813692 - PR(2024/0469920-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: DAYANE LINHARES
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DA SILVA - PR085061
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO

NOBRE NÃO ADMITIDO NA ORIGEM PORQUE A MATÉRIA FOI
JULGADA SEGUNDO O RITO DO DO
I,
, DO CPC
ART 1.030,
B
(ART. 543-C DO
). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CPC/73
CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Constitui erro grosseiro a interposição do agravo previsto no
, do CPC quando a Corte estadual inadmite o recurso
art. 1.042, caput
especial com base em recurso repetitivo, nos termos do
I,
art. 1.030,
b
, do CPC (antigo
-C, § 7o, do
).
art. 543
CPC/73
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54070996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ff82b713-7a35-4b2d-bbc0-489efc573d95

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813692 - PR (2024/0469920-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: DAYANE LINHARES
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DA SILVA - PR085061
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO

NOBRE NÃO ADMITIDO NA ORIGEM PORQUE A MATÉRIA FOI
JULGADA SEGUNDO O RITO DO DO
I,
, DO CPC (ART.
ART 1.030,
B
543-C DO CPC/73). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Constitui erro grosseiro a interposição do agravo previsto no
, do CPC quando a Corte estadual inadmite o recurso
art. 1.042, caput
especial com base em recurso repetitivo, nos termos do
I,
,
art. 1.030,
b
do CPC (antigo
-C, § 7o, do CPC/73).
art. 543
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CREFISA S.A.
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (CREFISA) contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece que dele se conheça.
Com o advento do NCPC, aos
passou a existir expressa previsão
18/3/2016,
legal no sentido do não cabimento de agravo contra decisão que inadmite recurso
Documento eletrônico VDA53782641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:42
Código de Controle do Documento: f9884c14-232b-43c1-8f6e-1c2695d67c97

especial quando a matéria nele veiculada já houver sido decidida pela Corte de
,
origem em conformidade com recurso repetitivo in verbis:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-
presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou
recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento
firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos
.
repetitivos

No caso dos autos, o apelo nobre foi inadmitido, nos termos do
I,
,
art. 1.030,
b

do CPC (antigo
-C, § 7o, I, do CPC/73), pois a decisão recorrida coincide com a
art. 543
orientação assentada no julgamento dos REsp n. 1.061.530/RS – TEMA n. 27 do STJ.
Assim, constitui erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042,
, do CPC quando a Corte de origem inadmitir recurso especial com base em
caput
recurso repetitivo, o que implica, no particular, o não conhecimento da insurgência.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA
DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ÚNICO RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREVISTO NO
§ 2o, DO
ART. 1.030,
CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. NÃO CABIMENTO 1. O único recurso cabível da decisão
que nega seguimento aos recursos às instâncias superiores (STJ e
STF), em virtude de o acórdão recorrido estar em consonância com tese
firmada sob o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, é o
agravo interno, a teor do expressamente previsto no
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
2. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de
Processo Civil, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade,
uma vez que não há mais dúvidas objetivas acerca do recurso cabível.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.342.906/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
13/9/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ARTIGO 1031, I,
B, § 2o, DO CPC/15. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO COM
BASE NA CONFORMIDADE COM PRECEDENTE EM REPETITIVO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ERRO GROSSEIRO.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53782641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:42
Código de Controle do Documento: f9884c14-232b-43c1-8f6e-1c2695d67c97

1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de
Processo Civil, o qual prevê, no seu
I, "b", § 2o, que cabe
art. 1.030,
agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ
em recurso repetitivo.
2. No caso, foram interpostos sucessivamente agravo interno e agravo
em recurso especial contra decisão que não admitiu o recurso especial,
inviabilizando o conhecimento desse último, em razão da preclusão
consumativa.
3. Consoante o artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC),
não cabe agravo em recurso especial contra decisão que não admite o
recurso especial com base em repetitivo, sendo inaplicável o princípio da
fungibilidade, em virtude da falta de dúvida objetiva acerca do recurso
cabível na hipótese. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.232.733/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
17/8/2023)

Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em desfavor de CREFISA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA53782641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:42
Código de Controle do Documento: f9884c14-232b-43c1-8f6e-1c2695d67c97

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.813.692 / PR
Número Registro: 2024/0469920-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002576520238160109 00036748920248160109 36748920248160109
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: DAYANE LINHARES
ADVOGADO : JOÃO PAULO DA SILVA - PR085061
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:19
Código de Controle do Documento: d18c3185-1838-468a-83f8-7d7b9a1cdf2c